Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo. Juros Remuneratórios E Moratórios. Capitalização De Juros. Comissão De Permanências. Encargos De Atraso. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para cassar a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais por contrariarem entendimentos consolidados dos tribunais superiores.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de revisão judicial; (ii) estabelecer se há capitalização indevida de juros no contrato; (iii) determinar se há cobrança disfarçada de comissão de permanência e imposição de encargos abusivos ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. O julgamento liminar de improcedência dos pedidos iniciais é admitido nas hipóteses em que os pedidos contrariem entendimento consolidado de recursos repetitivos ou precedentes qualificados dos tribunais superiores.
4. A revisão de juros remuneratórios só é admitida de forma excepcional, na hipótese de relação de consumo, e desde que demonstrada desvantagem exagerada para o consumidor.
5. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme autorização legal e precedentes qualificados dos tribunais superiores.
6. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para legitimar a capitalização mensal.
7. A previsão de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual não configura irregularidade, assim como o repasse de despesas decorrentes da mora ao devedor não configuram abusividade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A improcedência liminar dos pedidos é admissível quando fundados em pretensões que contrariam entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive quanto à legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada dentro da média de mercado, à capitalização mensal de juros expressamente prevista em contrato bancário, e à ausência de abusividade em encargos de mora e despesas de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 406 e 591; CPC, art. 332, I e II; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36), Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1388972/SC (Tema 953), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção; STJ, Súmulas n. 382, 539 e 541; STF, RE 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 4.2.2015.